Tribunal: STF
Processo: HC 267442
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE; DE TORTURA; DE PECULATO; E DE CONCUSSÃO. ARTIGOS 22 DA LEI Nº 13.869/2019; 1º, I, “A”, DA LEI Nº 9.455/1997; 312, § 1º, E 316 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES DE PROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 961.376, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. IDENTIDADE DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1 . O STJ, na esteira do que vem decidindo o STF, tem restringido o uso do remédio constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), bem como à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus – situação que não pode ser constatada, de plano, porque o exame das alegações defensivas demanda análise aprofundada dos autos. 
2. No caso, o acórdão apontado como ato coator é objeto de impugnação em recurso especial, o qual está pendente de análise de admissibilidade pelo Tribunal de origem. O pedido aqui deduzido será, portanto, objeto de exame no recurso já interposto. 
3. Agravo regimental não provido.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 2 (dois) anos detenção, de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, respectivamente, dos crimes previstos nos artigos 22 da Lei nº 13.869/2019 (por duas vezes); 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/1997; 312, § 1º, do Código Penal (por duas vezes); e 316, caput, do Código Penal. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem “[afastou] as preliminares suscitadas e, no mérito, [negou] provimento aos recursos defensivos, estabelecendo, de ofício, para o crime de abuso de autoridade, o regime prisional semiaberto”.  
Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova. 
Alega “violação do Artigo 226 do Código de Processo Penal”, ao argumento de que “o Reconhecimento Fotográfico fora realizado mediante a apresentação de uma foto onde estava apenas a equipe da Guarda Civil Municipal”. Ressalta, ainda, que “o procedimento realizado em Juízo está em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, pois havia a possibilidade de incluir outras pessoas no Reconhecimento, contudo, ainda que Felipe tenha sido colocado ao lado dos outros corréus, ainda assim o Paciente não fora reconhecido pelas supostas vítimas”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“De extrema valia mencionarmos que não se faz possível sob rigor da Lei e da Justiça mantermos a condenação de um inocente sem qualquer prova de seu envolvimento, sem que nada de ilícito tenha sido encontrado com o Paciente, possam vir a caracterizar um conjunto probatório robusto suficiente para que seja proferida e mantida uma Sentença Condenatória em seu desfavor.
A análise sobre a existência de elemento mínimo de prova constitui instrumento de justiça, prudência e razoabilidade, do qual dispõe aos magistrados para evitar acusações e Sentenças como essa, isto é, infundadas. 
Sendo de pleno e amplo conhecimento que nosso Direito Penal Brasileiro não admite mera suposições, mas sim provas firmes, seguras e concretas, não é possível constatar com segurança qualquer envolvimento do Paciente no caso em tela. 
Ora, Vossas Excelências, condizente com a Justiça e com o Direito se faz as medidas acima tomadas. Uma vez que não fora possível vislumbrar um conjunto probatório suficiente em desfavor do Paciente, e, além disso, todo o processo fora baseado em uma prova nula. 
Diante de todo o exposto e acima tratado, a presente manifestação para requerer que haja por bem do Supremo Tribunal Federal, a fim de respeitar nossa Carta Magna e conceder de forma liminar o "Writ”, fazendo cessar os efeitos do constrangimento ilegal apontado através da concessão da nulidade processual em razão do descumprimento do artigo 226 e artigo 564, inciso III, “b” ambos do Código de Processo Penal, consequentemente, expedindo o competente alvará de soltura em favor do Paciente.  
Caso entendimento diverso, que Vossas Excelências se dignem em absolver o Paciente Felipe Da Silva Amaral em razão da negativa de reconhecimento por Rafael e Eliana. 
Se esse não for o entendimento de Vossa Excelência, que então concedam a ordem de ofício do remédio constitucional, conforme preconiza o artigo 654 do Código de Processo Penal.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A parte busca o reconhecimento da "nulidade processual em razão do descumprimento do artigo 226 e artigo 564, inciso III, alínea “b” ambos do Código de Processo Penal, consequentemente, a absolvição". 
Todavia, reafirmo que o habeas corpus constitui reiteração de recurso especial pendente de análise da admissibilidade pelo Tribunal estadual. [...] 
Assim, o recurso especial é a via processual adequada para a impugnação do acórdão proferido na apelação criminal, pois esse é o recurso que leva ao tribunal superior o conhecimento da matéria dos autos, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental.
Por isso mesmo é que o STJ, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, tem restringido o uso do remédio constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), bem como à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus – situação que não pode ser constatada, de plano, porque o exame das alegações defensivas demanda análise aprofundada dos autos. [...]”

Na espécie, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “o habeas corpus constitui reiteração de recurso especial pendente de análise da admissibilidade pelo Tribunal estadual”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente